Tribunal: TJMT
Processo: 1026824-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026824-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Adjudicação Compulsória, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BEREHULKA - CPF: 005.947.859-44 (ADVOGADO), GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 24.785.274/0002-82 (AGRAVANTE), EXCELENCIA AGRONEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 24.844.025/0001-30 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), FERNANDO BERNINI DE NORONHA - CPF: 085.354.649-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – LIBERAÇÃO DA SOJA – RETENÇÃO PELA INADIMPLÊNCIA DE PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES – MATÉRIA CONTROVERTIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA PRETENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL PELO JUÍZO “A QUO” – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Uma vez estabelecida a controvérsia e verificada a ausência de um dos requisitos insertos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar de liberação da soja, eis que a matéria demanda ampla instrução probatória para melhor elucidar os fatos defendidos pelas partes, sobretudo em busca da verdade real.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026824-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRÍCOLA LTDA

AGRAVADA: EXCELÊNCIA AGRONEGÓCIOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ag
ravo de instrumento interposto por
GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA AGRÍCOLA LTDA
contra decisão proferida MMo Juiz,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de Ação Ordinária no 1036275-44.2020.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
EXCELÊNCIA AGRONEGÓCIOS – ME
, em que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na liberação de 470.670 Kg (quatrocentos e setenta mil, seiscentos e setenta quilos) de soja.

A agravante sustenta que o objeto da demanda que tramita na origem é um
“contrato de compra e venda internacional de soja, onde a ré, ora agravada, figurou como armazenadora de grãos de soja de titularidade da agravante, que teriam destinação comercial já acertado”
(sic), já que a sua atividade comercial, entre outras, consiste na exportação de soja, sendo que uma das importantes fases da operação ocorre antes do encaminhamento do grão ao estrangeiro, qual seja, o processamento, a secagem, dentre outros procedimentos, que necessariamente ocorrem nos silos de terceiros que atuam como armazéns temporários, fato que a levou contratar os serviços da ora agravada.

Aduz que “
as partes firmaram em 02 de outubro de 2020, Acordo de Prestação de Serviços em que a agravante depositaria 2.021.300,00 (dois milhões vinte e um mil e trezentos) quilos de soja comercial a granel; sendo obrigação da agravada armazenar o produto recebido da Requerente até o dia 13 de novembro de 2020
” (sic).

Afirma que
“transcorrido o prazo, a mercadoria seria liberada e encaminhada para companhia de transportes terrestres terceirizada, contratada pela agravante. Inobstante, por fatores alheios ao próprio contrato que ensejou o depósito, a agravada informou que deveria ser quitado um débito de R$ 59.557,80 (cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), sob pena de em não o fazendo, promover a agravada a tomada da carga de soja para si, sem qualquer autorização judicial”
(sic).

Todavia, relata que mesmo concordando em pagar o montante, não obteve qualquer retorno ou garantia da agravada de que reaveria a propriedade dos grãos, o que levou ao ajuizamento da ação de obrigação de fazer, cujo pleito liminar restou indeferido.

Assim, defende a reforma da decisão agravada pelos seguintes motivos:
“(i) houve reconhecimento e demonstração do negócio; (ii) houve clara demonstração da entrega das mercadorias e de seu recebimento, pelas notas fiscais emitidas; (iii) houve demonstração da falta de razoabilidade nas conversas entre as partes, sendo evidenciado nos autos de origem o nascedouro das alegações ora envidadas; e (iv) se demonstrou a inexistência de perigo reverso, haja vista que o valor apontado como devido no contrato foi depositado nos autos, e com isso a agravante requer unicamente a declaração do direito de recebimento do montante de soja indevidamente retido”
(sic).

Aponta, ainda, que para
“endossar a plausibilidade dos argumentos envidados, depositou o valor de R$59.557,80 nos autos, que cuidam do valor devido pelo contrato de armazenagem”
(sic).

Para tanto, assevera que
“O risco de demora existe na medida em que não se tem, ao revés do que se extrai da respeitável decisão objurgada, qualquer garantia fática de que os grãos estão sendo devidamente armazenados e não foram vendidos, bem como de que a ré terá estoque próprio – e não de terceiros, detalhe importante de ser observado, haja vista que é como reconhecida em decisão interlocutória, pessoa jurídica cujo mister é exatamente este de armazenagem de grãos de terceiros – para fazer frente à devolução”
, além de que,
“em se tratando a agravante de uma operadora no ramo agrícola, desnecessário dizer a imprescindibilidade de quase 500 mil quilos de soja retidos indevidamente”
(sic).

Nesse trilhar, pugnou pela devolução dos grãos ou que a agravada comprove o seu correto armazenamento, com declaração de não existência de direito de negociação e provimento ao final (id. 71152487).

Antecipadamente, a agravada ofertou contrarrazões aduzindo que
“Tudo se iniciou no dia 23/10/2020 quando a Agravante firmou com a SLC AGRÍCOLA S/A o contrato de compra e venda de soja no11468/20 (Doc. 03), obrigando-se a pagar à SLC o valor de R$ 163,00 mais ICMS interestadual por saca de 60 Kg de soja, sobre 50.000 sacas (ou seja, 3 milhões de quilos de soja) e o saldo em depósito no armazém da fazenda, a ser retirado diretamente pela Agravante na Fazenda Pantanal, mediante pagamento antecipado de 10% do contrato e a cada 500 toneladas de soja”
(sic).

Alega que “
Referido contrato só pode ser formalizado com a fiança da Agravada, e, estabeleceu em sua cláusula 5.1 que a Agravante deveria pagar e retirar todo o soja comprado da SLC até 13/11/2020, sob pena de incidir as penalidades da cláusula 13.2 do contrato, qual seja: cláusula penal equivalente a 30% do valor do produto negociado”
(sic).

Sustenta que
“A Agravante inadimpliu o contrato com a SLC, utilizando justificativas estapafúrdias apresentadas à Agravada (Doc. 04), que em 30/11/2020 contra-notificou-lhe (Doc. 05), esclarecendo: a) Que o saldo remanescente depositado no armazém era 465.560 Kg de soja, pois havia sido recebido apenas 1.985.260 Kg de soja de péssima qualidade; b) Que desse saldo de 465.560 Kg de soja, havia um total de 329.540 Kg de soja totalmente avariada (que havia sido recebida totalmente avariada); c) Que desse saldo de 465.560 Kg de soja, havia um total de 48.180 Kg de soja comercializável com até 1% de impurezas e 12% de avariados; d) Que desse saldo de 465.560 Kg de soja, havia um total de 87.840 Kg de soja comercializável com até 3% de impurezas e 18% de avariados”
(sic).

Também aponta que
“a notificação foi enviada em 30/11/2020 à Agravante (Doc. 05), que deixou de cumprir a sua obrigação de pagamento até 01/12/2020, fato incontroverso dos autos”
, enquanto que
“em 07/12/2020 a SLC Agrícola S/A notificou a Agravada (Doc. 06) na qualidade de fiadora da Agravante, rescindindo o contrato de compra e venda firmado e cobrando o valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) pela cláusula penal 13.2 do contrato inadimplido pela Agravante”
, e que
“No mesmo ato o representante legal da Agravada cobrou do representante legal da Agravante providências para resolver as pendências do seu inadimplemento com a SLC Agrícola S/A, afiançado pela Agravada (Doc. 07)”
(sic).

Por fim, aduz que “
Devido à inércia da Agravante, associado à queda expressiva no preço de mercado do soja que vinha ocorrendo desde a semana anterior, a Agravada viu-se obrigada a exercer a sua prerrogativa do art. 827 do Código Civil e do art. 9o da Lei Federal 9.973/2000 (tendo em vista o decurso do prazo da notificação de 30/11/2020), e, formalizou a Notificação Extrajudicial de 12/12/2020 (Doc. 08), comunicando à Agravada a venda da soja comercializável 136.020 Kg – que havia promovido o retorno do depósito através da Nota Fiscal no 958 emitida em 11/12/2020, juntamente com a Nota Fiscal no 959 correspondente à amortização de 111.875 Kg de soja ao preço de mercado de R$275.958,33 para amortização da Cláusula Penal devida à SLC, e, da Nota Fiscal no 960 correspondente à amortização de 24.145 Kg de soja ao preço de mercado de R$59.557,67 para pagamento das despesas de armazenagem devidas à Agravada”
(sic).

Por essas razões, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada, sendo ofertada impugnação pela agravante por meio do Id 71369979.

A tutela recursal foi indeferida pela Plantonista, Desembargadora Nilza Possas de Carvalho, em 21/12/2020 (Id 71422973), enquanto que o pedido de reconsideração foi por mim indeferido em 19/01/2021 (Id 72120975).

Por meio da petição de Id 90424975, a agravada pleiteou a
“juntada do incluso acordo firmado pela Agravada com a SLC Agrícola S/A para o pagamento do débito da Agravante por ela afiançado (id 71364970) – cláusula penal de R$ 1.324.041,67 acordada pelo valor de R$ 755.761,62 – e o comprovante de quitação, REQUERENDO a aplicação do art. 831 do Código Civil sub-rogando-se no crédito da fiança paga, servindo tal prova como elementos para a formação da convicção do julgamento do recurso”
(sic).

Por sua vez, a agravante reitera a reforma da decisão agravada (Id 92204964), ao fundamento de que
“a Agravada, não só reconhece a existência do contrato de armazenagem, como também a retenção da mercadoria de forma ilegal, sob alegação de inadimplência do contrato de compra e venda celebrado entre a Agravante a SLC AGRICOLA S/A , onde a Agravada figura como fiadora”
(sic), de modo que
“Em que pese à existência do débito oriundo do contrato de compra e venda celebrado entre a Agravante e a SLC AGRICOLA S/A, onde a Agravada é fiadora, não há qualquer amparo legal para a retenção do produto como garantia de pagamento do débito, uma vez que os contratos são incomunicáveis entre si”
(sic).

Por fim, afirma que
“Conforme fez prova aos autos no ID. 53764570 – autos de origem, o CONTRATO DE COMPRA E VENDA firmado em 11/12/2020, com a empresa JATOBÁ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, onde se comprometeu a entregar até o dia 31/12/2020, 425.000 (quatrocentos e vinte e cinco mil) quilos de farelo de soja. Desta obrigação a Agravante cumpriu com exatamente 323.883 kgs, faltando apenas 101.117 kgs. (cento e um mil, cento e dezessete) quilos, onde seu cumprimento deveria ter ocorrido com a industrialização da soja que a Agravada deliberadamente vendeu”
(sic).

Ao final, requereu que seja determinado
“à Agravada a imediata devolução de 470.670 (quatrocentos e setenta mil, seiscentos e setenta) quilos de soja, na mesma quantidade e qualidade depositada, ou alternativamente a imediata restituição do valor incontroverso correspondente à venda do produto apurada no importe de R$447.066,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil e sessenta e seis reais), sob pena de bloqueio on line, através do SISBAJUD, sem prejuízo da cobrança do valor remanescente a diferença litigada”
(sic).

Já no Id 92204968, a agravante diz que não reconhece o acordo entre a Agravada e a empresa SLC, apresentando um
“e-mail encaminhado a SLC (Anexo 01), na qual demonstra que a Agravante ainda está em tratativas de resolução acerca da cobrança de multa penal, que frise-se, jamais foi constituído através de demanda judicial, o que por si só não dá legitimidade à Agravada em se atravessar na negociação e realizar pagamentos sem anuência da Agravante, especialmente utilizando patrimônio pessoal da Agravante, sem qualquer autorização”
(sic).

Preparo recursal devidamente recolhido.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso ataca decisão que indeferiu a liberação de 470.670 Kg (quatrocentos e setenta mil, seiscentos e setenta quilos) de soja, que se encontram sob a guarda da empresa agravada.

Eis o entendimento firmado pelo magistrado de primeiro grau:

“(...) O instituto da tutela de urgência é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo.

No presente caso, verifica-se que a parte autora trouxe aos autos documentos que demonstram indícios da existência do contrato firmado entre as partes, como e-mails trocados, notas fiscais emitidas e notificação extrajudicial (id. 45773936, 45774744 e 45774753) e apresentou minuta de contrato redigido em língua estrangeira, conforme id. 45774741.

Entretanto, da análise minuciosa dos documentos trazidos, entendo que se faz temerária a concessão da medida liminar pretendida, uma vez que se trata de valor vultuoso, não há comprovação de recebimento das notificações supostamente encaminhadas à requerida, bem assim a parte autora assume que possui um débito com a demandada e em uma das notificações informa ter realizado o pagamento, mas inexiste nos autos qualquer comprovação (id. 45774746), de outro norte os demais documentos são meras planilhas e uma minuta de contrato sem qualquer assinatura de fácil manipulação e totalmente unilaterais.

Ademais, em que pese o e-mail demonstrar o vínculo existente entre as partes não foi apresentado o efetivo contrato de prestação de serviços firmado e, além do fato do contrato de venda internacional não se encontrar assinado, não vislumbro o perigo quanto a perecibilidade e perda de qualidade da soja, haja vista que a ré trata-se de empresa especializada no armazenamento do produto, inexistindo informação de que os grãos estejam armazenados de forma inadequada, logo, não entendo ser possível impor à requerida a obrigação exposta pelo autor quando inexiste documento onde a demandada expressamente assume referido compromisso quanto a entrega de 470.670,00 (quatrocentos e setenta mil seiscentos e setenta) quilos de soja.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, haja vista a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, conforme fundamentação supra (...)”. – sic
ID. 46249776 e sem destaque no original.

Da leitura, extrai-se que a convicção formada na origem respalda-se no fato de que a autora, ora agravante, assume que possui um débito com a demandada e em uma das notificações informa ter realizado o pagamento, sem apresentar comprovação e, ainda, não só pela ausência do contrato de prestação de serviços firmado, como também pelo fato do contrato de venda internacional não se encontrar assinado, o que esvairia a verossimilhança das alegações.

Desse modo, adianto que é sob esse prisma que o presente agravo será analisado, haja vista que não há nos autos qualquer notícia de que todos os fatos trazidos à baila por ambas as partes, após o indeferimento da tutela recursal, foram submetidos ao juízo
a quo.

É que qualquer decisão a respeito importaria em supressão de instância, especialmente porque a matéria vertida depois, especialmente sobre a sub-rogação da dívida que, embora alheio ao objeto dos autos, é utilizada como justificativa da agravada em resistir à pretensão autoral, sequer foi abarcada pela decisão que ensejou o presente agravo de instrumento, cuja devolutividade é restrita e, por isso, limita ao julgador
ad quem
o exame somente das questões tratadas no primeiro grau.

Além disso, adianto desde já que razão não assiste ao recorrente, pois em juízo de cognição sumária não se verifica a existência de prova inequívoca quanto à verossimilhança das suas alegações. Explico:

Os autos revelam que os documentos que instruem o presente recurso são os mesmos que acompanharam a inicial, quais sejam: e-mail que dá origem à avença de armazenagem de grãos firmada com a agravada (Id 45773936); contrato internacional firmado pela agravante sem qualquer assinatura (Id 45774741); notificações extrajudiciais enviadas à agravada (Ids 45774744 e 45774746), sem, contudo, qualquer documento que comprove a entrega; planilha dos grãos que entraram e saíram do armazém (Id

45774750) e a relação de notas fiscais (Id 46200975).

Além disso, apresentou o comprovante de depósito judicial do montante que a agravante entende como incontroverso, no valor de R$59.557,80 (cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) – Id 46200982.

Já a agravada, por sua vez, demonstra que a relação jurídica estabelecida entre as partes transcende ao contrato de armazenagem, ao afirmar que é fiadora da ora agravante no Contrato de Compra e Venda de Soja no 11468/20, firmado em 23/10/2020 com a SLC AGRÍCOLA S/A, defendendo que a retenção dos grãos guarda relação com a inadimplência das obrigações ali assumidas, o que torna controvertido o objeto da lide.

Nesse ponto, ideal que a decisão agravada seja mantida para que, durante o curso processual, sejam melhor elucidados os contornos jurídicos que permeiam o envolvimento entre as partes.

Até porque, em que pese sustentar que os negócios são distintos, para a análise em questão a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a decisão agravada que indeferiu a liberação de soja por ausência de um dos requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada, qual seja, a verossimilhança das suas alegações.

Aliás, o depósito judicial realizado pela agravante não é suficiente para suprir as demais condições impostas pelo artigo 300 do Código de Processo civil, quais sejam, o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, sendo vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (EFEITO ATIVO) INDEFERIDO – VIABILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA PRETENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL PELO JUÍZO “A QUO” – VEDAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO RECURSAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Ausente um dos requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

(N.U 1017438-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)”
(TJ-MT – AI: 10127273020198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em rol taxativo. A taxatividade não é, porém, incompatível com a interpretação extensiva. Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é possível interpretação extensiva de cada um dos seus tipos". (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3. Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. ed. JusPodivm, 13a edição, p. 209)
A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).”
(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10091740920188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/02/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARMAZENAMENTO DE SOJA EM GRÃOS ATÉ COMERCIALIZAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA PARA COMPELIR A RÉ A PROCEDER A RESTITUIÇÃO DE PRODUTO (SOJA) ARMAZENADO – PRELIMINAR – NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DE LITISDENUNCIADA À LIDE – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO PASSÍVEL DE OCASIONAR DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – PRODUTO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO POR ATO ILÍCITO PRATICADO PELO TRANSPORTADOR E ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUA TOTALIDADE PELA RÉ/AGRAVADA – MATÉRIA EM DEBATE QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece em recurso de agravo de instrumento de matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não há falar em concessão de tutela antecipada para que a ré seja compelida a proceder à restituição de 37.369 kg de soja transgênica a granel que se encontrava acondicionados em seus armazéns ao agravante, se dos documentos constantes dos autos se extrai que o citado produto é objeto de investigação pela Delegacia de Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis – MT, em razão de suposto ilícito praticado pelo transportador quando da sua entrega à ré e, ainda, esta alega que já quitou sua integralidade ao autor/agravante, necessitando a matéria de dilação probatória.
Para a concessão de tutela antecipada é indispensável os requisitos a ela inerentes, quais sejam: a prova inequívoca e verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente qualquer deles e, prescindindo a matéria da necessária dilação probatória a fim de averiguar a pertinência do pedido, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.
É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.”
(TJ-MT – AI: 01399967920138110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/09/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/09/2014)

No que diz respeito à confissão da agravada de que reteve os grãos por motivos vinculados a contrato diverso ao que funda a ação de obrigação de fazer, importante registrar que a matéria demanda ampla instrução probatória para melhor elucidar os fatos defendidos pelas partes, sobretudo em busca da verdade real.

Importante ressaltar ainda, que eventual conduta das partes em distorcer os fatos e levar o juízo a erro é passível de penalidade.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021